Tribunal: STF
Processo: HC 196679
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Emanuel Belém Gomes e outro, advogados, em benefício de Bárbara Flaviane dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 4.8.2020, negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 124.289/MG, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro:
    “PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. PERICULOSIDADE DA RECORRENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. 
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
    2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta, revelada pela suposta participação da recorrente em organização criminosa armada, constituída para a prática de diversos delitos graves, com envolvimento de policiais civis e militares, servidores públicos e empresários, e que inclusive vem ameaçando testemunhas de morte. Destacou também o decreto prisional a periculosidade da recorrente, que atua como suposta laranja de um dos líderes da organização criminosa e movimenta elevadas quantias em dinheiro, bem superior ao rendimento auferido no trabalho, bem como possui patrimônio incompatível com a sua renda.
    3. Conforme escólio jurisprudencial do Pretório Excelso, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).
    4. As circunstâncias que envolvem os fatos e a natureza dos delitos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, tendo em vista a necessidade de cessar a atividade delitiva da organização criminosa. Precedentes.
    5. Recurso desprovido” (fls. 41-42, e-doc. 35).
O caso
    2. Consta dos autos que a prisão temporária da paciente ocorreu em 28.11.2019, posteriormente convertida em preventiva em 2.12.2019, pela prática dos crimes previstos no § 3º do art. 2º e no inc. II do § 4º do art. 2º, todos da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa); e no art. 312 do Código Penal (peculato) e no caput do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro).
    3. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.0000.19.162006-1/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem. Esta a ementa do julgado:
    “HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO E LAVAGEM DE CAPITAIS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. 1. Os pacientes, juntamente com outros 07 indivíduos, tiveram as prisões temporárias decretadas, posteriormente convertidas em preventivas, dentro do prazo legal. 2. As investigações demonstram arraigado e contínuo esquema de cobranças indevidas de ‘taxas’ para liberação de veículos e documentos, pela realização de vistorias, pela inserção de dados indevidos no sistema informatizado do DETRAN para o licenciamento de automóveis e também pela coordenação de operações policiais para beneficiar pátios de apreensão de veículos, bem como pela lavagem do dinheiro auferido indevidamente. 3. Pacientes proprietários e sócios de pátios credenciados pelo DETRAN, supostamente responsáveis por irrigar financeiramente o esquema criminoso, mediante a distribuição de propina aos servidores públicos. 4. O paciente é apontado como o grande líder do esquema criminoso no que tange ao núcleo privado do Pátio São Pedro, teria ameaçado pessoalmente outro investigado de morte e registra passagem policial anterior por falsidade ideológica, reiterando a prática delitiva. 5. A paciente é apontada como braço direito do paciente auxiliando-o na reiteração criminosa. 6. Preventiva necessária a ambos, como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a correta aplicação da lei penal. 7. Ordem denegada” (fl. 71, e-doc. 22).
    4. Contra esse julgado a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 124.289/MG no Superior Tribunal de Justiça, desprovido em 4.8.2020, pela Sexta Turma, Relator o Ministro o Antônio Saldanha Palheiro.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes alegam que “em desfavor da PACIENTE é ANTECIPADA A culpabilidade, o que se mantém a prisão da mesma que nunca se envolveu com qualquer ilícito penal, e sua prisão preventiva se perdura a mais de 246 dias presa, em total afronta a tão desrespeitada CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, que usa a prisão preventiva como ato antecipatório sem que der a chance ao acusado que tenha um devido processo legal para se obter uma sentença, ferindo a dignidade da pessoa humana e a presunção de inocência” (fl. 7, e-doc. 1).
    Sustentam que “o crime do art. 312 do CP (peculato) imputado a Paciente na DENÚNCIA não se prospera, esse sequer existiu, pois foi levada aos autos que as peças que supostamente afirmaram serem retiradas de veículos, na verdade eram de ordem legal de apreensão de desmanches feitas pelas autoridades policiais e encaminhadas para o pátio para guarda (...) não há que se falar em crime de lavagem de dinheiro por inexistir com relação a paciente os crimes antecedentes narrados na exordial acusatória. Por fim, no tocante ao crime de organização criminosa (artigo 2º, §§ 3º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/13), não restou demonstrada a participação da paciente, tendo em vista que a maioria dos denunciados afirmaram categoricamente sequer conhecê-la, razão pela qual inexiste entre todos os denunciados o liame subjetivo para caracterização do crime acima citado” (fls. 7-8, e-doc. 1).
    Asseveram que “demonstrou-se a desnecessidade da prisão preventiva, já que não se demonstrou a contemporaneidade da prisão, uma vez que a Paciente estava em cumprimento de medidas cautelares, sem qualquer descumprimento”  (fl. 11, e-doc. 1).
    Enfatizam que “a um dos corréus foi concedido o Relaxamento da Prisão com 240 dias, onde a Própria magistrada de primeiro grau entendeu a extrapolação do prazo da prisão preventiva de ofício, determinado a expedição para o Réu EMERSON (…) a teor do que dispõe o artigo 580 do Código de Processo Penal, faz-se necessária a extensão da decisão também à paciente que, como já informado alhures, encontra-se restrita de sua liberdade desde novembro de 2019 ” (fls. 11-13, e-doc. 1).
    Afirmam que, “conforme se denota do acórdão proferido pela Autoridade Coatora, à Paciente foi determinado que fosse colocada em Sala de Estado Maior, na forma do artigo 7º, inciso V, da Lei 9.806/94. Ocorre que, conforme já é sabido pelos operadores do direito, no Estado de Minas Gerais não existe sala de estado maior, motivo pelo qual a esta se faz imperiosa a concessão de prisão domiciliar” (fl. 13, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “requer-se: 1- Seja a LIMINAR concedida, posto que comprovado o periculum in mora, a verossimilhança das provas acarreadas aos autos, o fumus boni iuris, conforme vastamente demonstrado alhures, fazendo cessar a coação ilegal que sofre o paciente; 2) O acatamento do presente writ pelos fundamentos apresentados, com a CONCESSÃO DA ORDEM IMPETRADA, nos exatos termos acima alinhavados, para que a Paciente possa responder a todo o processo em liberdade, por não haver indícios de que esta possa atrapalhar o curso do processo ou mesmo se furtar a aplicação da lei penal; e 3) Caso Vossa excelência entenda, possa aplicar medidas diversas da prisão e até mesmo o uso de tornozeleira eletrônica, fazendo que a nossa justiça seja isonômica e igual para todos os cidadãos brasileiros não importando sua raça, cor, condição social” (fls. 17-18, e-doc. 1).
    6. Os presentes autos vieram-me distribuídos por prevenção ao Habeas Corpus n. 191.306 (e-doc 38).
    7. Em 14.1.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, proferiu o seguinte despacho:
    “A análise dos autos revela que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Encaminhe-se o processo à Ministra Relatora, juízo natural para o exame do feito” (e-doc. 39).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    9. Ao converter a prisão temporária em prisão preventiva da paciente, o juízo de origem afirmou:
    “6 - Bárbara Flaviane dos Santos atua como possível ‘laranja’ do líder da organização criminosa; sócia de vários pátios de apreensão de veículos, apesar de trabalhar como auxiliar administrativo na empresa João Pedro Martins - ME e receber salário inferior a RS 3.000.00: movimentou quase um milhão de reais no período da quebra do sigilo bancário; possui patrimônio incompatível com a renda; suspeição de envolvimento com lavagem de dinheiro. Durante a busca e apreensão foram apreendidos com Bárbara a quantia de RS 2.300,00 em espécie (em poder dela) e mais a expressiva quantia de RS 162.000,00 guardada na casa de sua irmã, cuja propriedade foi reconhecida por aquela. Como a referida investigada recebe cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais) por mês, os resultados das buscas parecem demonstrar que os valores apreendidos decorrem de suas atividades ilícitas, as quais são realizadas em conluio com o investigado João Pedro Martins. Mais uma vez, coloco aqui uma fotografia tirada quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de Bárbara. [...]. A existência de um considerável valor em dinheiro guardado em sacos e escondido em gavetas parece indicar que se trata de numerário obtido ilicitamente, conforme afirma o Ministério Público. É importante salientar que o fato de se tratar de uma organização criminosa armada, conforme ficou demonstrado com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, que revelaram a existência de armas de fogo sem registros em poder dos investigados, comprova a periculosidade concreta dos envolvidos e, como dito pelo órgão ministerial, justifica o temor externado pela sociedade luziense quando os órgãos de investigação intentam a obtenção de provas e testemunhos. Na decisão de IT. 106/152, cujos fundamentos adoto nesta ocasião, já que foi exaustivamente analisada a necessidade de segregação cautelar dos investigados, consta que, além de uma testemunha ter se mudado para o exterior após receber ameaças de morte por parte de Christian, os envolvidos Alysson Malab e Guilherme Pinto da Cunha, em conversa interceptada, também relataram que foram vítimas do referido investigado. Ao ser ouvido pelo Ministério Público no dia 28/11/2019, Alysson disse que ‘em relação às ameaças a que se referiu em seu telefone, não deseja esclarecer porque teme por sua vida’ (ff. 552/554). Como se vê, a soltura dos investigados colocará em risco a ordem pública e, também, prejudicará a instrução processual e impossibilitará a aplicação da lei penal. A gravidade concreta dos delitos imputados aos investigados, aliado ao fato de integrarem organização criminosa armada e de alguns deles utilizarem os cargos públicos para se blindarem, demonstra que a ordem pública se encontra em risco. A intimidação a testemunhas, inclusive com ameaças de morte, bem como a possibilidade de destruição de provas, indica que a prisão dos envolvidos é conveniente para a instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal” (fls. 4-5, e-doc. 36).
    10. No julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.19.162006-1/000, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a prisão da acusada, nos termos do voto do relator, Desembargador Dirceu Walace Baroni: 
    “Conheço da ação constitucional, pois presentes suas hipóteses de cabimento. 
    Razão, contudo, não assiste ao impetrante. 
    A MMª. Juíza a quo, ao converter a prisão temporária em preventiva, entendeu presentes os seus pressupostos autorizadores - prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria (docs. ordem n.º 88/89). 
    Da análise dos documentos juntados aos autos, observa-se que as investigações demonstram indícios do envolvimento de policiais civis e militares, servidores de Santa Luzia/MG e de Lagoa Santa/MG, reboquistas, funcionários e sócios dos pátios credenciados junto ao DETRAN, despachantes, comerciantes, empresas e outras pessoas não ocupantes de cargos ou funções públicas, em arraigado e contínuo esquema de cobranças indevidas de ‘taxas’ para liberação de veículos e documentos, pela realização de vistorias, pela inserção de dados indevidos no sistema informatizado do DETRAN para o licenciamento de automóveis e também pela coordenação de operações policiais para beneficiar pátios de apreensão de veículos, bem como pela lavagem do dinheiro auferido indevidamente. 
    Há indícios de que a paciente Bárbara atua como suposta ‘laranja’ do paciente, líder do núcleo privado do Pátio São Pedro da organização criminosa, é sócia de vários pátios de apreensão de veículos trabalhando na empresa do paciente João Pedro, auferindo rendimentos inferiores a R$ 3.000,00 e, estranhamente, teria movimentado quase um milhão de reais no período da quebra do sigilo bancário. Em sua decisão, a autoridade coatora ressaltou que a paciente possui patrimônio incompatível com a sua renda e que, durante a busca e apreensão, policiais encontraram, com ela, a quantia de R$ 2.300,00 em espécie e, na casa de sua irmã, a quantia de R$ 162.000,00. 
    Por outro lado, o paciente seria proprietário da empresa João Pedro Martins – ME, empregadora da paciente Bárbara, e sócio da SALVAR – Sabará Avaliações de Leilões e Vistorias Automotivas. O Juízo monocrático asseverou que o paciente teria recebido diversos valores ilegais de outros pátios investigados, além de quantias depositadas por supostos ‘laranja. Com o paciente, os policiais encontraram uma espingarda, calibre 12, cano duplo, sem qualquer documentação. 
    Em continuidade, a necessidade da prisão preventiva foi fundamentada pela Juíza a quo para fins de garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal, evidenciando a gravidade dos fatos e a periculosidade concreta do envolvido, que supostamente integra organização criminosa armada e utiliza-se de cargo público de terceiro para se blindar. 
    Destaca-se a existência de intimidações a testemunhas, inclusive com ameaças de morte proferidas pessoalmente pelo paciente, o que demonstra o descaso com a Justiça e com as instituições públicas, comprometendo a instrução criminal – motivo da preventiva. 
    Registre-se, ainda, a informação trazida pelos i. Promotores de Justiça, em uma de suas manifestações nos autos de origem, no sentido que de o paciente seria o grande líder do esquema criminoso no que tange ao núcleo privado do Pátio São Pedro da organização, sendo responsável por vultuosas movimentações bancárias com os pátios de apreensão, com outros membros do grupo e com terceiros. 
    Não se pode olvidar também que a obtenção de diversos credenciamentos para prestar serviços ao DETRAN em regime de quase monopólio é indicativa de enorme força política e econômica, supostamente capaz de corromper autoridades públicas e obter outorgas do Poder Público à margem da lei. 
    É de se destacar, inclusive, que o paciente João Pedro supostamente se vale de funcionários para a movimentação de recursos com vistas a se ocultar das fiscalizações, tal como ocorre com a paciente Bárbara que lhe dá cobertura aparentemente através de uma sociedade em vários pátios de apreensão de veículos responsáveis por irrigar financeiramente o esquema criminoso, mediante a distribuição de propina aos servidores públicos (fl. 17, do doc. ordem n.º 98, e fls. 01/03, do doc. ordem n.º 99) – o que denota a audácia e periculosidade dos pacientes e de seus comparsas, comprometedora à instrução criminal acrescido de ameaça pessoal a testemunhas. 
    Reitera-se: segundo informações do Ministério Público, o paciente João Pedro teria ameaçado pessoalmente outro investigado de morte (fl. 01, do doc. ordem n.º 99), o que evidencia a necessidade de sua prisão preventiva para a conveniência da instrução criminal. 
    O fato tem ganhado destaque na grande imprensa considerando o suposto envolvimento de autoridades e o alto valor do produto auferido nos crimes. 
    Não se pode perder de vista, ainda, o fato de o paciente registrar passagem policial anterior por falsidade ideológica – reiterando a prática delitiva, também motivo da preventiva. 
    A seu turno, o requisito elencado no art. 313, I, do CPP também se encontra preenchido, uma vez que as penas máximas cominadas aos crimes imputados aos pacientes são superiores a 04 anos de reclusão. Frise-se, ainda, que, conforme jurisprudência firmada, qualquer outra condição de natureza pessoal favorável aos pacientes não é suficiente para autorizar a concessão da liberdade provisória, quando presentes outros elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar, como in casu. 
    No mais, não merece prosperar a alegação do impetrante de que houve cerceamento de defesa. 
    Isso porque, nos termos das informações prestadas pela autoridade coatora, o acesso ao feito foi restringido diante das circunstâncias peculiares que o rodeiam, mas, ainda assim, os autos permanecem na Secretaria do Juízo à disposição das partes e dos profissionais por elas habilitados (doc. ordem n.º 69) – sendo o sigilo inerente a esse tipo de procedimento. 
    Nesse sentido, salientou a Juíza a quo que o segredo de justiça foi parcialmente afastado, remanescendo apenas no que toca às informações que versam sobre o afastamento do sigilo dos dados bancários e fiscais e das comunicações telefônicas dos investigados, as quais estão disponíveis somente para as partes e seus procuradores. 
    A autoridade apontada como coatora destacou, ainda, que mantém cópia digitalizada integral do feito na Secretaria Judicial, visando proporcionar mais celeridade e comodidade na consulta dos autos pelas partes. 
    E, tanto mais, o próprio impetrante apresentou cópias de documentos que integram o processo de origem.
    Resumindo: o paciente seria o chefe do núcleo privado da organização criminosa e ameaçou de morte testemunha – a paciente seria o seu braço direito auxiliando-o na reiterada prática criminosa ofensora da ordem pública. 
    Data vênia, a preventiva de ambos se faz precisa por ora visando proteger a paz social, a instrução criminal e a correta aplicação da lei penal. Por fim, embora o fundamento da prisão, por si só, afaste a possibilidade da concessão de medida cautelar substitutiva, atendendo ao disposto no art. 282, § 6º, do CPP, passo a analisar, uma a uma, resumidamente. 
    O comparecimento periódico em Juízo é ineficaz para evitar que os pacientes continuem a infringir os tipos penais que lhe são imputados e comprometam a instrução criminal, ínsito em organização criminosa com ameaça de testemunha; as proibições de frequentar determinados lugares, de se ausentar da Comarca e de manter contato também são ineficazes, considerando a necessidade da preventiva; o recolhimento domiciliar é medida inócua, diante da natureza dos crimes que se busca coibir e do poder de influência externa que possui inclusive com agentes da lei, ainda mais quando a medida é desprovida de quaisquer condições de impedir a reiteração delitiva; também não se mostra adequada a suspensão do exercício de função pública, por serem particulares, embora contem com ajuda de terceiro servidor público; não é o caso de internação provisória, haja vista que há necessidade premente da prisão; a fiança é incabível diante das peculiaridades do caso, notadamente quando observada o montante de dinheiro supostamente aferido pela organização com as práticas delitivas, e diante da impossibilidade de liberdade provisória em decorrência da preventiva; por fim, o monitoramento eletrônico é inexequível em razão da necessidade da prisão acima fundamentada. 
    Sendo assim, não há como ser concedida qualquer medida cautelar com revogação da prisão preventiva, posto que presentes os pressupostos e os requisitos da segregação cautelar. 
    Em face do exposto, DENEGO A ORDEM impetrada” (fls. 73-78, e-doc. 22).
    11. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Relator, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltou no voto:
      ”O objeto do presente recurso cinge-se à verificação de fundamentação no decreto que impôs a segregação cautelar à recorrente. Insta consignar, preliminarmente, que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus comissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, inciso LXI). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado. 
    No caso, estes foram os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva da recorrente, in verbis (e-STJ fls. 75/76 e 79): (…).
    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta, revelada pela suposta participação da recorrente em organização criminosa armada, constituída para a prática de diversos delitos graves, com envolvimento de policiais civis e militares, servidores públicos e empresários, e que inclusive vem ameaçando testemunhas de morte. Destacou também o decreto prisional a periculosidade da recorrente, que atua como suposta laranja de um dos líderes da organização criminosa e movimenta elevadas quantias em dinheiro, bem superior ao rendimento auferido no trabalho, bem como possui patrimônio incompatível com a sua renda. 
    Aliás, como bem destacou o representante ministerial em seu parecer, ‘o acórdão impugnado deixou evidenciada a necessidade da constrição cautelar fundada na garantia da ordem pública, notadamente diante da periculosidade da Recorrente evidenciada no modus operandi empregado nas condutas e do risco de reiteração delitiva, valendo-se de fundamentos objetivos que demonstram a gravidade concreta do delito, ao consignar que a Recorrente atua como 'laranja' nos negócios espúrios do Corréu João Pedro Martins, acobertando práticas criminosas (e-STJ fl. 1.868). 
    Conforme escólio jurisprudencial do Pretório Excelso, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 
    Dessarte, justifica-se a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a fim de acautelar a ordem pública e para fazer cessar a atividade delitiva da organização criminosa. (…).
    Quanto ao pleito de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, as circunstâncias que envolvem os fatos e a natureza do delito demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, tendo em vista a necessidade de cessar a atividade delitiva da organização criminosa. O mesmo entendimento é perfilhado por esta Corte Superior, a exemplo destes precedentes: (…).
    Portanto, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a decretação da custódia da recorrente. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus” (fls. 4-, e-doc. 36).
    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na medida cautelar adotada. Além da necessidade de resguardar a ordem pública, a constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR/MT, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, 121, § 2º, inciso II). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na garantia da ordem, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta, a partir do modus operandi do agente. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 148.831-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017).
    13. Pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, a constrição da liberdade da paciente também se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC n. 173.352-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019). 
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente ‘apontada como integrante de organização criminosa voltada para a prática de delitos diversos, [por meio] de fraudes em procedimentos licitatórios e intensa lavagem de dinheiro por intermédio das empresas adquiridas com os recursos desviados, sendo apontada, juntamente com seu marido, uma dos chefes da organização criminosa’. Desse modo, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da alegação defensiva de que a paciente não integra organização criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.946-AgR/CE, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2019). 
     “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que ‘a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.199-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, ou ainda que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990). Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95024, 1ªT., DJe de 20/2/2009).